Tribunal: TJDFT
Processo: 0726706-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DE INTERNET DE FIBRA. SERVIÇO NÃO INSTALADO. CANCELAMENTO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID46475647 e ID46475647) defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Narrou a autora que, em razão das insistentes ligações da empresa ré, contratou o plano OI FIBRA, porém os técnicos jamais compareceram em sua residência para fazer a instalação, o que ensejou o cancelamento da sua linha telefônica no (61) 3374-4828 por três vezes no ano de 2022. Relatou que, por fim, lhe foi informado que não seria possível instalar o serviço, pois o inquilino residente nos fundos de sua casa já utilizava o OI Fibra naquele local. Requereu reparação por dano moral (R$ 20.000,00).
3. Trata-se de recurso (ID46311376) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa ré a lhe pagar R$ 1.500,00, a título de reparação moral.
4. Nas razões recursais, alega falha na prestação do serviço e existência de prática abusiva perpetrada pela empresa ré, visto que sua linha telefônica foi cancelada sem prévia solicitação ou autorização do consumidor. Sustenta que as reiteradas tentativas de resolver a necessidade da recorrente ultrapassam a esfera dos aborrecimentos, porquanto teve que desperdiçar seu tempo útil para solucionar problemas que foram causados pela empresa ré, a qual não demonstrou interesse em solucioná-los. Alega que o valor fixado a título de indenização é irrisório, não tendo sido observado o seu caráter punitivo-pedagógico, favorecendo o enriquecimento sem causa. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o “quantum” indenizatório.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Inicialmente, registro que é defeso à recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte autora tem o ônus de alegar na inicial e réplica todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
7. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (Teoria do tempo útil). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
8. Em que pese os transtornos narrados, verifica-se que a linha telefônica no (61) 3374-4828, cancelada indevidamente, foi devolvida ao autor/recorrente. Destarte, o valor fixado a título de danos morais é compatível com o dano e sua extensão (art. 944, CC), com as circunstâncias do caso em apreço, e atende, ademais, ao caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a majoração do valor da indenização estipulado na sentença.
9. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Assim, conclui-se que o valor arbitrado (R$ 1.500,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, razão pela qual não merece reparo, devendo, portanto, ser mantido.
11. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.